Tribunal: TJBA
Processo: 0531072-08.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0531072-08.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: AMALIA EVANGELISTA DOS SANTOS MENEZES e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CLORIDRATO DE MEMANTINA). PACIENTE IDOSA COM SÍNDROME DEMENCIAL. FÁRMACO INCORPORADO AO SUS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1 - Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Estado da Bahia a fornecer o medicamento Cloridrato de Memantina para paciente idosa diagnosticada com “síndrome demencial”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar a correção da sentença que reconheceu o dever do Estado de fornecer o fármaco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O direito à saúde é dever do Estado, e a responsabilidade entre os entes federativos é solidária, conforme o art. 196 da Constituição Federal e a tese firmada no Tema 793 do STF. 4 - 3 - O medicamento Cloridrato de Memantina encontra-se devidamente incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) pela Portaria SCTIE/MS nº 49/2017, com uso detalhado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Alzheimer (Portaria Conjunta nº 13/2017), afastando qualquer discricionariedade administrativa na sua negativa. 5 - Por se tratar de medicamento já integrante das listas oficiais, não se aplicam ao caso as teses fixadas nos Temas 6 e 1234 do STF, que disciplinam o fornecimento de fármacos não incorporados ao sistema público de saúde. IV. DISPOSITIVO 6 - Sentença confirmada em remessa necessária. Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. 196. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178 (Tema 793). Vistos, relatados e discutidos estes autos da REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0531072-08.2015.8.05.0001 , em que figura como Juízo Remetente o JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como interessados AMALIA EVANGELISTA DOS SANTOS MENEZES e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça